Tribunal: TJSP
Processo: 2271498-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2271498-46.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41157
VCA
Registro: 2021.0000068844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271498-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILBERTO
FRANCISCO
SOUZA,
são
agravados
UNIMED
FORTALEZA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
MEDICA
LTDA
e
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2271498-46.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41157
VCA
Voto no 41157
Agravo de Instrumento no: 2271498-46.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Gilberto Francisco Souza
Agravadas: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. e
Outra
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão guerreada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão das
medidas. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por GILBERTO FRANCISCO SOUZA, nos autos da ação cominatória
com pedido de tutela antecipada movida em face da UNIMED
FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e
OUTRA, contra decisão de fls. 17/19, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
Insurge-se o agravante alegando, em síntese,
que a r. decisão deve ser modificada, tendo em vista que em 13 de agosto de
2020, deu entrada no pronto socorro do Hospital Unimed Imperatriz, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2271498-46.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41157
VCA
cidade de Imperatriz/MA, com quadro de insuficiência respiratória.
Informa que após a realização de exames,
recebeu diagnóstico de COVID-19, com necessidade de permanecer
internado, em razão do comprometimento de 25% do pulmão. No entanto,
após dois dias de internação, houve piora do quadro e evolução para
insuficiência renal aguda, sendo internado em uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), com prescrição médica para hemodiálise.
Porém, em decorrência da falta de estrutura do
hospital da rede credenciada da Unimed e do grave quadro clínico, em
29/08/2020 foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, na cidade de São
Paulo/SP, sendo requerido a empresa coagravada Unimed Fortaleza o
“upgrade” de categoria do plano de saúde do Agravante para a rede Master,
pois a elevação da categoria viabilizaria a cobertura do tratamento de
urgência/emergência no nosocômio da cidade de São Paulo, mas houve a
negativa.
Afirma que a coagravada Unimed Fortaleza
divulga em seu site e mídias sociais a possibilidade de contratação da rede
Master para planos de saúde análogos ao do Agravante, demonstrando a
possibilidade de elevação da categoria do plano de saúde já existente. Além
disso, salienta que o código de identificação do Agravante inicia com os
algarismos 0063, conforme a categoria Master que atende no Hospital Sírio
Libanês.
Esclarece que a elevação de categoria está
atrelada ao atendimento de urgência/emergência de paciente diagnosticado
com COVID-19, não podendo ser revestida de carência.
Informa, ainda que o agravante já está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2271498-46.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41157
VCA
internado no Hospital Sírio Libanês, sem previsão de alta médica e que a
única forma de garantir a manutenção do tratamento perante este nosocômio
é por meio do upgrade, assumindo o pagamento do plano de saúde na
categoria Master, pois não se trata de mudança de plano de saúde, mas sim
da abrangência de sua rede credenciada, a fim de que, a partir da elevação de
categoria, possa ter direito ao Hospital Sírio Libanês via intercâmbio
decorrente do Sistema Nacional Unimed.
Afirma que o agravante não está obrigado a
cumprir novos prazos de carência em decorrência da alteração de sua rede
credenciada, tendo em vista que todas as carências já foram cumpridas, uma
vez que o plano de saúde está vigente desde meados de 2009.
Por este motivo, pleiteia a reforma da r. decisão
para que a coagravada Unimed Fortaleza seja compelida a elevar a categoria
do plano de saúde do Agravante para a categoria Master com emissão de
senha de autorização, bem como prestar cobertura integral ao tratamento de
urgência do agravante junto ao Hospital Sírio Libanês, nos termos da
prescrição médica, até a alta médica definitiva, sem o cumprimento de
carências.
Por fim, requer a concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, porque clara a
questão em debate, bem como a intimação da empresa agravada, ainda não
citada.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2271498-46.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 41157
VCA
Ora, o indeferimento da tutela de urgência pelo
MM. Juiz “a quo” era de rigor. Além disso, a concessão de tal medida
depende da presença dos três requisitos exigidos pela lei processual:
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (art. 300, CPC).
Pugna o Agravante pela reforma da r. decisão
alegando que estão presentes os requisitos para que a empresa agravada
efetue o “upgrade” do plano de saúde para a cobertura integral do tratamento
perante o Hospital Sírio Libanês, sem o cumprimento de carências.
Contudo, por ora, tal alegação não convence do
desacerto da decisão de primeira instância, que corretamente indeferiu a
concessão da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos.
Na hipótese, em que pese todo o argumentado
nas razões recursais, verifica-se que é necessária a dilação probatória. Assim,
coerente a r. decisão que bem indeferiu o pedido de tutela, em razão da
ausência da probabilidade do direito alegado.
Cumpre ressaltar que tal decisão poderá ser ao
final alterada, mas, no momento, foi a mais acertada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator